Tribunal: TJMT
Processo: 1009517-58.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009517-58.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), EDIVALDO JORGE DOS SANTOS - CPF: 966.013.021-04 (AGRAVADO), PRISCILLA PEREZ GOES QUEIROZ - CPF: 021.120.071-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS – ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO DE CÁLCULO ESTABELECIDO EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – VIOLAÇÃO À COISA JULGADA E À SEGURANÇA JURÍDICA – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

A fase de cumprimento de sentença deve observar estritamente os limites do título executivo judicial, sendo vedada qualquer alteração ou rediscussão de matérias já decididas definitivamente, sob pena de violação à coisa julgada (art. 502 do CPC) e à segurança jurídica.

Havendo determinação expressa na sentença para que o reembolso das despesas médicas ocorra "segundo os preços praticados pela Unimed", é incabível que, na fase de cumprimento, seja determinado o reembolso integral dos valores gastos pelo agravado, sob o argumento de que o valor da tabela da Unimed é irrisório.

A modificação do critério de reembolso em fase de cumprimento de sentença configura ofensa ao dispositivo da sentença e aos princípios da segurança jurídica e da coisa julgada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1009517-58.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO:

EDIVALDO JORGE DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo recursal, interposto por
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
, contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Renan Carlos Leao Pereira do Nascimento
,

lançada nos autos de Ação de Ressarcimento de Quantia Paga c/c Indenização por Danos Morais no. 0009469-30.2013.8.11.0003, em fase de cumprimento de sentença, que rejeitou

embargos de declaração opostos pela ora agravante, com a finalidade sanar contradição no
decisum
que determinou o pagamento do reembolso dos valores pagos pelo agravado sem observar as tabelas da própria Unimed.

Narra que o apontado feito foi proposto em seu desfavor e foi responsável por discutir gastos realizados pelo agravado durante o ano de 2012, quando esteve internado para tratamento de
leishmaniose visceral
. Explica que o recorrido teria ajuizado a demanda a fim de solicitar o reembolso de valores gastos para consulta, tratamento e internação, bem como a condenação da ora recorrente ao pagamento de danos morais pelo não ressarcimento das apontadas despesas.

Desta forma, relata a agravante que foi condenada em primeiro grau, com sentença mantida tanto em recurso de apelação, quanto em recurso especial, e que na fase de cumprimento de sentença sobreveio nova discussão acerca do pagamento da parte ilíquida do julgado. Isso porque, segundo esclarece, o agravado requereu o reembolso do valor integral, e não nos limites do valor de tabela, conforme teria sido determinado em sentença.

Esclarece que de modo contrário ao que foi decidido em sentença, na fase de cumprimento, de maneira distinta, o julgador
a quo

“entendeu que se tratava de valor irrisório, devendo a Unimed Cuiabá reembolsar o Agravado no valor integral gasto com as visitas
” (sic). Informa que opôs embargos de declaração pela contrariedade ao julgamento singular, contudo, os aclaratórios foram rejeitados, razão pela qual interpôs o presente agravo de instrumento.

Discute a decisão sob o argumento de que o julgador da mencionada fase executória teria contrariado a sentença ao determinar a restituição do valor integral gasto pelo agravado, e não conforme a “tabela da Unimed”, em contrariedade ao que foi determinado no dispositivo de sentença.

Sustenta que a redação do julgamento sequer foi discutida pelo agravado em momento oportuno por meio de recurso específico, restando, portanto, fulminada pela preclusão, não sendo possível a alteração da sentença na fase de cumprimento.

Aponta que a modificação do entendimento apontado gera insegurança jurídica e afeta a coisa julgada.

Com base nestes argumentos, e invocando a presença dos requisitos legais, requer seja concedida a antecipação da tutela recursal, para reformar a decisão recorrida, bem como o efeito suspensivo em razão do risco de irreversibilidade da medida.

A almejada tutela recursal foi
deferida
, por esta Relatora, em 11/04/2025, conforme Id. 280703371.

Contraminuta ofertada no Id. 285730878, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção do decisum.

Preparo regularmente recolhido no Id. 277794394.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória
que rejeitou

embargos de declaração opostos pela ora agravante, com a finalidade sanar contradição no
decisum
que determinou o pagamento do reembolso dos valores pagos pelo agravado sem observar as tabelas da própria Unimed.

Eis o teor do
decisum
, no ponto de interesse:

“[...] Vistos e examinados.

Conforme esclarece o exequente, o cumprimento de sentença deve prosseguir no que se refere à parte ilíquida da sentença: valor devido ao exequente em relação ao ressarcimento com gastos médicos.

O exequente aponta como devido o valor de R$ 3.000,00 pelas diárias médicas na internação, pago em 14/05/2012 e R$ 250,00 da consulta médica paga em 04/05/2012 - requerendo que, sobre este montante, incidam 20% de honorários advocatícios de sucumbência.

A executada alega que o valor pago pelas diárias médicas na internação é de R$ 240,00 – e que sobre este valor deve incidir 20% de honorários advocatícios de sucumbência.

DECIDO.

O que se vê dos autos é o preço praticado pela executada se mostra praticamente irrisório - pois, enquanto o autor desembolsou R$3.000,00 (conforme comprovante dos autos), a Unimed apresenta uma tabela pelo qual o mesmo seria reembolsado em apenas R$250,00.

Há evidente abuso, portanto, em desfavor do consumidor – o que não pode ter a guarida do Poder Judiciário.

Isto posto, DETERMINO a intimação da Unimed para que cumpra a obrigação de reembolsar o autor, no valor integral do que o mesmo gastou e comprovou nos autos:R$3.000,00 devidamente atualizados e acrescidos dos honorários sucumbenciais de 20% já arbitrado. [...]”
(Id. 174140683 - Autos de origem).

Pois bem. Desde logo, afirmo que a decisão atacada, ao determinar o
reembolso integral
das despesas médicas sem observar os limites estabelecidos na sentença transitada em julgado, violou frontalmente a autoridade da coisa julgada, imperativo de segurança jurídica que deve nortear todas as fases do processo.

O dispositivo de sentença foi claro em determinar que o pagamento do reembolso deveria ocorrer conforme a tabela da própria Unimed, senão vejamos (Id. 277464372, fls. 18/23):

“Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 269 inciso I do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE a ação, para condenar a requerida ao reembolso das despesas realizadas pelo autor, segundo os preços praticados pela Unimed
, e a pagar ao autor indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).”

Destarte, tendo em vista que o apontado trecho do julgamento de primeiro grau não foi modificado nas instâncias superiores e nem mesmo foi alterado, mostra-se temerosa a modificação da determinação durante a fase de cumprimento de sentença, ainda que exsurja cenário desfavorável ao consumidor.

Impende assinalar que a questão submetida a esta Corte transcende a mera discussão sobre o valor devido e a alegada protelação, concentrando-se, de fato, na
inviolabilidade da coisa julgada material
.

A saber, o teor da sentença original, que se tornou imutável, preconizou que a condenação ao reembolso das despesas realizadas pelo autor se daria "segundo os preços praticados pela Unimed".

Nesse sentido, é de fundamental importância ressaltar que a coisa julgada, conforme preceitua o artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, constitui um pilar do Estado Democrático de Direito, ao dispor que
"a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada"
.

Essa garantia constitucional é reiterada e detalhada pelo Código de Processo Civil, que em seu artigo 502, define:

“
Art. 502.
Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.”

Por conseguinte, uma vez que a decisão de mérito transita em julgado, ela adquire uma eficácia preclusiva que a torna imutável e indiscutível, sendo vedada a rediscussão de matérias já decididas definitivamente.

Por conseguinte, a fase de cumprimento de sentença não se configura como uma nova oportunidade para reexaminar ou modificar o comando judicial exarado no processo de conhecimento. Ao contrário, essa etapa processual destina-se, exclusivamente, a conferir efetividade ao que foi irremediavelmente decidido.

Conforme a dicção do artigo 508 do Código de Processo Civil:

“
Art. 508.
Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.”

Desta feita, a decisão ora agravada, ao determinar o reembolso pelo "valor integral" gasto pelo agravado, afastou-se expressamente do critério "segundo os preços praticados pela Unimed" estabelecido no título executivo, configurando uma manifesta alteração do que já havia sido definitivamente julgado.

A possível desvantagem que o valor irrisório da tabela da Unimed possa representar para o consumidor, e a premente necessidade de tratamento da “
leishmaniose visceral”
por um especialista não credenciado, essas são questões que, se fosse o caso, deveriam ter sido amplamente debatidas e dirimidas na fase de conhecimento do processo.

O princípio da segurança jurídica impõe que as partes possam confiar na estabilidade das decisões judiciais, especialmente após o trânsito em julgado.

Dessa forma, a determinação de reembolso pelo valor integral, em detrimento do que foi expressamente consignado na sentença sobre a tabela da Unimed, compromete a higidez do título executivo e macula a imutabilidade da decisão judicial definitiva.

Sendo assim, restou configurada a ofensa ao dispositivo da sentença, em ofensa aos princípios da Segurança Jurídica e Coisa Julgada, posto que não é possível a rediscussão da matéria já decidida em caráter definitivo na fase de conhecimento durante a fase de cumprimento de sentença.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS CAUSADOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO DA SEGURADORA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA – LIMITAÇÃO EXPRESSA AOS LUCROS CESSANTES – IMPOSIÇÃO DE PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS – EXCESSO DE EXECUÇÃO – VIOLAÇÃO À COISA JULGADA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O cumprimento de sentença deve observar estritamente os limites do título executivo judicial, sendo vedada qualquer ampliação indevida da condenação sob pena de violação à coisa julgada (art. 502 do CPC).

No caso, a sentença de origem determinou a responsabilidade solidária da seguradora, mas limitou expressamente sua obrigação ao ressarcimento dos lucros cessantes "nos limites do contrato", sem impor o pagamento de danos materiais.

A decisão agravada, ao determinar que a seguradora efetue o pagamento do saldo remanescente da execução, incluindo valores a título de danos materiais, extrapolou os limites da sentença e configurou excesso de execução (art. 525, § 1o, IV, do CPC), tornando a cobrança indevida.

A obrigação imposta à parte executada deve ser certa, líquida e exigível, conforme disposto no art. 784, IV, do CPC, não podendo ser modificada por interpretação extensiva da sentença transitada em julgado.

O risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora) está caracterizado diante da iminência de medidas expropriatórias, tais como bloqueio de valores e penhora sobre bens da seguradora, podendo gerar prejuízos de difícil reversão.”
(N.U 1006807-65.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025) (Destaquei)

E ainda:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. A decisão agravada merece ser reconsiderada, visto que presente a dialeticidade recursal, apta ao conhecimento do agravo em recurso especial.

2. Na fase de cumprimento de sentença, não se admite a rediscussão das matérias decididas no título judicial, sob pena de violação à coisa julgada
(AgInt nos EDcl no REsp 1 .954.816/SE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 4/4/2022, DJe de 7/4/2022).

3. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.”
(STJ - AgInt no AREsp: 2234858 MG 2022/0336713-8, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2023) (Destaquei)

Assim, a não consideração do comando judicial primário, na decisão vergastada, ofende a coisa julgada sendo de rigor a reforma do
decisum
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para ratificar a tutela recursal Id. 280703371 e determinar que o reembolso das despesas realizadas pelo autor, se dê conforme os preços praticados pela Unimed.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025